Tribunal: TJSP
Processo: 1502007-65.2019.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502007-65.2019.8.26.0537, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
THIAGO HENRIQUE MARTINS SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502007-65.2019.8.26.0537 -Voto no 22.162 - MC
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação com revisão no: 1502007-65.2019.8.26.0537
Apelante: THIAGO HENRIQUE MARTINS SILVA
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : EDEGAR DE SOUSA CASTRO
Origem: 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO BERNARDO DO
CAMPO
Voto no 22.162
Apelação. Crime de roubo majorado. Absolvição. Não cabimento.
Materialidade e autoria demonstradas. Afastamento da majorante
do emprego de arma de fogo. Não cabimento. Fixação de regime
inicial mais brando. Não cabimento. Não provimento ao recurso.
Adotado o relatório já existente
(fls.115/116), acrescenta-se que se trata agora de
apelação do Réu da sentença de fls.115/131 na qual
foi condenado às penas de 07 (sete) anos, 09 (nove)
meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e 18 (dezoito) dias-multa, calculados no
mínimo
legal,
pela
acusação,
em
continuidade
delitiva (artigo 71, “caput”, do Código Penal), de
dois crimes de roubo majorado (artigo 157, § 2o,
inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal),
pretendendo
a
absolvição
por
insuficiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502007-65.2019.8.26.0537 -Voto no 22.162 - MC
3
probatória, e subsidiariamente, o afastamento da
majorante do emprego de arma de fogo, e a fixação de
regime inicial mais brando (fls.143/146).
O
recurso
foi
regularmente
processado, com resposta do Ministério Público por
seu não provimento (fls.150/154).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se
pelo
não
provimento
do
recurso
(fls.163/168).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
Conforme apurado: 1. o Réu e mais
quatro agentes não identificados trafegavam pelas
ruas a bordo de motocicletas, quando viram a vítima
Ana Beatriz no ponto de ônibus, resolvendo subtrair
seus bens; 2. mediante emprego de arma de fogo, o
Réu que estava na garupa de uma das motocicletas,
abordou a vítima, subtraindo sua bolsa e seu
celular; 3. não satisfeitos, com o mesmo “modus
operandi”, resolveram também roubar outra vítima que
estava no local, Alexandra, também subtraindo seu
celular; 4. na fuga, a moto em que estava o Réu,
começou a apresentar problemas, o que o fez descer
da garupa e começar a empurrá-la, momento em que
dois dos agentes foram localizados pela Polícia
Militar; 5. ao notarem suas presenças, os agentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502007-65.2019.8.26.0537 -Voto no 22.162 - MC
4
conseguiram ligar a motocicleta, oportunidade em que
o agente que estava na condução, efetuou disparos
contra a guarnição e fugiu, deixando o Réu no local;
6. o Réu tinha consigo vários pertences subtraídos,
inclusive os de Ana Beatriz; 7. na Delegacia
(fls.27), o Réu confessou a prática dos crimes.
A
materialidade
está
comprovada
pelo auto de exibição e apreensão (fls.16/18).
A autoria é incontroversa.
O Réu confessou a prática dos
crimes na Delegacia, mas os negou em seu
interrogatório judicial, em versão pouco convincente
e que destoa das demais provas produzidas.
As vítimas Ana Beatriz e Alexandra,
ambas em Juízo, confirmaram os fatos descritos na
denúncia, sendo que Alexandra reconheceu o Réu como
autor do roubo que sofreu, mas Ana Beatriz não teve
a mesma condição.
Como é cediço, a palavra da vítima
nos crimes de roubo é de vital importância e só pode
ser desprestigiada com a produção de provas a
demonstrarem sua falácia, ou seja, nessa modalidade
criminosa,
efetivada
quase
sempre
na
clandestinidade, a palavra da vítima ganha relevo
maior e deve ser admitida como verdadeira, em
especial se ela desconhecia, até então, o agente,
não tendo motivo para lhe imputar a prática de crime
tão grave.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502007-65.2019.8.26.0537 -Voto no 22.162 - MC
5
Assim
já
proclamou
o
Superior
Tribunal de Justiça (HC n° 162.913-SP, rel. Min.
Jorge Mussi, 5a T., j. em 05.04.2011):
“4. Embora existam críticas acerca do
valor das declarações prestadas pelo ofendido da ação
criminosa, é certo que tal elemento de prova é admitido
para embasar o édito condenatório, mormente em casos
nos quais a conduta delituosa é praticada na
clandestinidade, desde que sopesada a credibilidade do
depoimento, conforme se verifica ter ocorrido na hipótese”. Os policiais militares Thiago
(fls.25) e Romário (fls.26), em que pese ter sido
apenas na fase administrativa, corroboraram as
declarações das vítimas.
E não há porque colocar em dúvida a
palavra dos policiais.
O
entendimento
jurisprudencial
majoritário tem convergido na direção de que são
válidos e eficazes seus depoimentos, aptos ao
suporte de uma condenação.
Demonstrado o conjunto probatório,
não há que que se falar em absolvição por
insuficiência de provas, pois: 1. na Delegacia
(fls.27), o Réu confessou a prática dos crimes, o
que foi corroborado em Juízo pelas vítimas; 2. a
vítima Alexandra o reconheceu como autor da rapina;
3. em que pese a vítima Ana Beatriz não ter
reconhecido o Réu como o autor do roubo que sofreu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502007-65.2019.8.26.0537 -Voto no 22.162 - MC
6
os bens dela subtraídos foram encontrados com ele
logo após a prática das empreitadas, o que foi
corroborado pelos depoimentos administrativos dos
milicianos (Thiago - fls.25; Romário - fls.26).
Evidente
é
que
o
Réu,
em
um
primeiro momento, após o flagrante, quis abrandar
sua responsabilidade, confessando como e com quem
praticou os roubos, mas, ao verificar que uma das
vítimas não o reconheceu, tentou ludibriar o Juízo
com a negativa de participação nas empreitadas, como
se isso possível fosse diante da segura prova
produzida.
Era mesmo caso de condenação.
Passa-se aos temas controvertidos
quanto à sanção penal.
A falta de apreensão da arma de
fogo não é motivo para a descaracterização da causa
específica
de
aumento,
porque:
1.
as vítimas fizeram relato harmônico e crível quanto à
existência da arma, inclusive com a afirmação de
realização de disparos; 2. esse instrumento foi
intimidativo, pois, não fosse assim, as vítimas não
teriam deixado que ocorresse o apossamento indevido
ou,
então,
teriam
ao
menos
esboçado
alguma
resistência; 3. assim já decidiu o Superior Tribunal
de Justiça (Embargos de Divergência em REsp. n°
961.863-RS, rel. Min. Celso Limongi, R.P/Acórdão
Min. Gilson Dipp, 3a Seção, j. em 13.12.2010):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502007-65.2019.8.26.0537 -Voto no 22.162 - MC
7
“CRIMINAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL.
ROUBO. EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA.
INCIDÊNCIA
DA
MAJORANTE.
EMBARGOS
CONHECIDOS
E
REJEITADOS. I Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, §
2o, inciso I, do Código Penal, prescinde-se da apreensão e realização de perícia
em arma utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios de prova
restar evidenciado o seu emprego. Precedentes do STF”; 4. em relação
à nova redação do Código Penal, dada pela Lei n°
13.654/18, o mesmo Superior Tribunal de Justiça
ratificou esse posicionamento em seu repertório
oficial
(“Jurisprudência
em
Teses”

Direito
Processual Penal, Edição n° 111 Provas no Processo
Penal: “12) É prescindível a apreensão e a perícia de arma de fogo para a
caracterização de causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2°-A, I, do
Código Penal, quando evidenciado o seu emprego por outros meios de prova”.
A
mantença
do
regime
inicial
fechado é imperiosa, seja pela situação fática
(emprego de arma de fogo
o que indica maior
sucesso na empreitada, já que diminui sobremaneira
qualquer
tipo
de
resistência,
além
de
maior
possibilidade de traumas físicos e psicológicos às
vítimas; disparos contra viatura policial
o que
demonstra maior destemor à corporação repressiva;
utilização de motocicleta, o que denota maior
planejamento e menores chances de perseguição,
diminuindo as probabilidades de imediata prisão;
objetos subtraídos
celulares - que desencadeiam
outros crimes, como por exemplo a receptação, tudo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502007-65.2019.8.26.0537 -Voto no 22.162 - MC
8
apontar maior perigosidade do agente), seja

sobretudo

por
coerência
ao
posicionamento
majoritário da jurisprudência deste Tribunal de
Justiça,
já
ratificado,
aliás,
pelo
Superior
Tribunal de Justiça (HC n° 338.469-SP, rel. Min.
Ribeiro Dantas, 5a T., j. em 07.04.2016):
“3. Malgrado a pena-base tenha sido
imposta no piso legal, o estabelecimento do regime mais
severo do que o indicado pelo quantum da reprimenda
baseou-se na gravidade concreta do delito, evidenciada
pela violência empregada, que desborda da ínsita ao crime
de roubo, exigindo resposta estatal superior, dada a maior
reprovabilidade da conduta, em atendimento ao princípio
da individualização da pena.
4. A aplicação de pena no patamar mínimo
previsto no preceito secundário na primeira fase da
dosimetria não conduz, obrigatoriamente, à fixação do
regime indicado pela quantidade de sanção corporal, sendo
lícito ao julgador impor regime mais rigoroso do que o
indicado pela regra geral do art. 33, §§ 2o e 3o, do Estatuto
Repressor Penal, desde que mediante fundamentação
idônea. (Precedentes)”.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR